Tribunal: TJDFT
Processo: 0719104-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. INDÍCIOS DE MERCANCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se a conduta do réu poderia ser desclassificada para o delito de posse para consumo próprio; e (iii) estabelecer se a fração máxima da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deveria ser aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do delito, sendo corroborado pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais que presenciaram a tentativa de fuga do réu e a dispensa da droga.
4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes, podendo servir como prova válida para fundamentar a condenação, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.
5. O armazenamento da droga em 20 (vinte) porções individuais, aliado ao comportamento do réu no momento da abordagem, reforça a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio.
6. A mera alegação de ser usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, pois o comércio ilícito pode coexistir com o consumo pessoal.
7. O apelante é primário, possui bons antecedentes, não há indícios concretos de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa, preenchendo os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
8. A fração de redução da pena deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), pois a justificativa adotada na sentença – a quantidade de porções da droga – não se sustenta como critério isolado para restringir a aplicação da benesse.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o; Código Penal, arts. 33, §2o, “b” e "a", e §3o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/10/2022.
- STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022.
- TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024.
- TJDFT, Acórdão 1809532, 07159751720218070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2024.